Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-13.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Sentença de procedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Autor que logrou êxito em comprovar o exercício da posse anterior a dos réus, bem assim o esbulho – Preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO PROVIDO.